Tribunal: TJSP
Processo: 2037390-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037390-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA JOSÉ
LEME DA SILVA SERRANO, são agravados REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE BENEFICENCIA e CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000 -Voto no 5982
2
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000
Agravante: Maria José Leme da Silva Serrano
Agravados: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência e
Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Foro: Central Cível (38a Vara Cível)
Juíza de Direito: Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Voto no 5982
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
Indeferimento.
Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório
que afasta a recorrente do estado de pobreza, não
permitindo verificar a alegada hipossuficiência
financeira. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria José Leme da Silva Serrano contra a r. decisão trasladada às
fls. 114/115 que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais movida em face de Real e Benemérita
Associação Portuguesa de Beneficência e Central Nacional Unimed
Cooperativa Central, indeferiu à ora agravante a gratuidade da justiça,
nos seguintes termos:
“(...) Indefiro o benefício da gratuidade da justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000 -Voto no 5982
3
uma vez que não vislumbro a presença dos requisitos
autorizadores. Observo que a declaração de pobreza gera
apenas presunção relativa de que a parte não dispõe de
recursos para arcar com as custas e despesas processuais,
presunção essa que pode ser ilidida diante da presença de
indícios da existência de capacidade financeira. Ademais, o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal exige a
comprovação a respeito da insuficiência de recursos, como
segue: 'o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos'.
(...)
No presente caso, a autora não apresentou o
demonstrativo de renda mensal, extratos bancários de conta
de sua titularidade e faturas de cartão de crédito. Ademais,
embora declare ao fisco o recebimento de rendimentos no
importe de R$1.507,70 por mês, realiza pagamento de plano
de saúde no valor mensal aproximado de R$2.475,00, sem
esclarecer a origem da quantia necessária para tanto.
Ademais, a autora é casada e não trouxe aos autos os
documentos que demonstrem a renda de seu cônjuge. (...)”
(destaques originais).
Inconformada, sustenta a recorrente que, para a
concessão da benesse requerida, basta a simples declaração no sentido
de que não está em condições de suportar as custas e despesas judiciais
sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo dispensada a
produção de provas para tanto, conforme os artigos 98 e 99, § 3o,
ambos do CPC.
Defende, pois, que apenas no caso de impugnação é
que o Juízo a quo deveria requerer tamanho escorço probatório para
justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
Assevera,
também,
que
recebe
aposentadoria
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000 -Voto no 5982
4
importe aproximado de R$ 1.507,70, o que já seria suficiente para
conferir-lhe a gratuidade da justiça, e que por este ser um benefício de
natureza personalíssima, não há que se falar em comprovação da renda
de seu cônjuge.
Pugna, por fim, pela reforma da r. decisão atacada,
para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo, sem preparo, dispensadas as
informações e a contrariedade.
É o relatório.
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, assim, os
princípios da celeridade e economia processuais.
E, nesse passo, malgrado a irresignação manifestada e
a argumentação despendida, o presente recurso não comporta
provimento, posto que a agravante não logrou êxito em demonstrar a
alegada hipossuficiência econômica. Pelo contrário, os documentos já
apresentados e as próprias alegações da recorrente a afastam do estado
de pobreza.
Preservado e respeitado entendimento diverso, não
basta a simples afirmação de hipossuficiência financeira para a
concessão da gratuidade, porquanto o referido pedido, não só deve ser
justificado, mas também, nas circunstâncias, devidamente comprovado.
Com efeito, o § 2o, do art. 99, do Estatuto Processual
vigente estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade”.
No entanto, a questão não pode ser tratada com a
simplicidade que a recorrente coloca, no sentido de ser suficiente a
simples afirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000 -Voto no 5982
5
É que, expressamente, o art. 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de
recursos. Confira-se: “O Estado prestará assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Acerca do tema, confira-se também a valiosa lição de
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:
“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos,
pode entender que a natureza da ação movida pelo
impetrante demonstra que ele possui porte econômico para
suportar as despesas do processo. A declaração pura e
simples do interessado, conquanto seja o único entrave
burocrático que se exige para liberar o magistrado para
decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca
daquilo que se afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos
seus dizeres se de outras provas ou circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca
não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe
ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do
conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (in
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual
civil extravagante em vigor, Ed. RT, 3a ed., pág. 1.310).
Assim, verifica-se que a presunção iuris tantum que
emerge da declaração firmada, impõe ao postulante do benefício
processual a efetiva demonstração da hipossuficiência alegada, isto sem
afastar a possibilidade de ver, de pronto, seu pleito indeferido, quando
as circunstâncias, como no caso, indicarem não ser o pretenso
beneficiário pobre, na acepção jurídica do termo.
No caso em testilha, analisando a declaração de
imposto de renda pessoa física da agravante (fls. 105/112), tem-se
que, no exercício de 2019, ela declarou ter auferido da São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000 -Voto no 5982
6
Previdência SPPREV rendimentos na quantia de R$ 42.449,80, sendo
R$ 17.698,06 na modalidade de rendimentos tributáveis e R$ 24.751,74
na modalidade de isentos e não tributáveis. Isso sem contar o décimo
terceiro salário.
Referida
soma
conspira
contra
a
cogitada
hipossuficiência, uma vez que corresponde a valor superior a três
salários mínimos mensais.
Neste sentido, embora não haja previsão legal acerca
do limite para a concessão da benesse requerida, entende-se como
razoável o parâmetro de três salários mínimos mensais, parâmetro esse
também adotado pela Defensoria Pública para prestação de serviço
gratuito, sem prejuízo de verificação do caso concreto e o
abrandamento do critério se constatado motivo excepcional relevante, o
que não se vislumbra.
Não bastasse isso, a recorrente, no referido exercício,
efetuou pagamento total de R$ 29.639,70, a título de plano de saúde, à
Central Nacional Unimed Cooperativa Central, o que corresponde à
mensalidade em torno de R$ 2.475,00. Tal circunstância não permite
divisar a alegada incapacidade financeira.
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar
que, malgrado o patrocínio por advogado particular não impeça a
concessão do benefício almejado (art. 99, § 4o, do CPC), não se pode
negar que a contratação remunerada (hipótese que não restou afastada
no caso em tela) serve como elemento de convicção para refutar a
cogitada ausência de condições financeiras.
Outrossim, não é demais lembrar que não existe
gratuidade propriamente dita, pois, quando há concessão dos benefícios
da justiça
gratuita,
as
despesas
são custeadas
pelo Estado e,
consequentemente, pelo contribuinte, o qual muitas vezes encontra-se
em situação financeira inferior quando comparado com aquele que
pleiteia essa benesse, o que impõe uma análise minuciosa para a
referida concessão, de modo a não restar dúvidas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037390-72.2020.8.26.0000 -Voto no 5982
7
hipossuficiência do postulante.
Desta feita, não se trata de negar acesso à justiça ou
de criar obstáculo ao devido processo legal, ao direito de defesa, mas
de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante
benefício, infelizmente banalizado por um grande número de
postulações sem fundamento.
Assim, ante todo o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora